Tribunal: TJMT
Processo: 1001003-04.2025.8.11.0005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001003-04.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CAROLINA GARCIA DE ARRUDA BRAVIN - CPF: 052.754.991-67 (RECORRENTE), CRISOSTOMO E NASCIMENTO ODONTO LTDA - CNPJ: 48.939.328/0001-02 (RECORRIDO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e materiais. Consumidora requer a rescisão contratual e devolução de valores pagos a clínica odontológica, alegando falha no dever de informação e cobrança indevida de taxas e multas após desistência do contrato. Sentença julgou improcedentes os pedidos, diante da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o recurso inominado é admissível diante da alegação de ausência de
dialeticidade
;

(
ii
) saber se houve falha na prestação do serviço, em especial no dever de informação e na imposição de penalidades contratuais;

(
iii
) saber se a consumidora cumpriu o ônus de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado; e

(
iv
) saber se estão presentes os pressupostos para indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de
dialeticidade
, pois o recurso impugnou os fundamentos da sentença.

A inversão do ônus da prova, ainda que determinada, não exonera o consumidor do dever de apresentar elementos mínimos para comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

Não há comprovação de que a clínica tenha recusado a rescisão contratual ou realizado cobranças indevidas, sendo que a documentação apresentada é unilateral.

A retenção de 10% do valor pago, a título de cláusula penal por desistência imotivada, é proporcional e razoável.

A controvérsia configura mero dissabor contratual, sem repercussão na esfera extrapatrimonial da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor, ainda que deferida, não afasta a obrigação processual de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito invocado (CPC, art. 373, I). 2. A retenção de percentual a título de cláusula penal, quando razoavelmente fixada sobre o valor efetivamente pago pelo consumidor que desiste unilateral e imotivadamente de contrato de prestação de serviços, não configura falha na prestação do serviço ou ato ilícito passível de gerar dano
moral.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O presente recurso inominado é interposto pela parte Recorrente, CAROLINA GARCIA DE ARRUDA BRAVIN
, contra a respeitável Sentença
que, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/
c
Pedido de Antecipação de Tutela, Danos Morais e Materiais (ID 323976881, Páginas 46 a 57), ajuizada em desfavor da Recorrida, CRISOSTOMO E NASCIMENTO ODONTO LTDA, que atua sob o nome fantasia ODONTO COMPANY.

Isto posto, cumpre ressaltar que a Recorrente, em sua peça vestibular, noticiou ter celebrado um contrato de prestação de serviços odontológicos, cujo valor avençado totalizava R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), mediante o pagamento de uma entrada de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) e o parcelamento do saldo remanescente em 10 (dez) parcelas de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais). Aduziu que, posteriormente, antes de iniciar a execução da maioria dos procedimentos, manifestou o seu desejo de rescindir o ajuste por alegada falta de transparência e, em virtude disso, a Recorrida teria exigido encargos alegadamente abusivos, incluindo taxas bancárias, royalties, nota fiscal e comissões, totalizando um montante aproximado de R$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais). Além disso, a Recorrente narrou ter sido informada pela Clínica da existência de procedimentos supostamente realizados, totalizando R$ 2.217,00 (dois mil, duzentos e dezessete reais), resultando em um saldo remanescente de R$ 342,68 (trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos), valor que disse desconhecer e que, conforme o contexto probatório, se confunde com um contrato diverso de titularidade de seu esposo. Por conseguinte, requereu a declaração de nulidade do negócio jurídico, a restituição integral dos R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) pagos e a condenação da Recorrida à reparação por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando o valor da causa de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais – Página 57/Pág. 1 do documento principal).

Na fase instrutória, importa mencionar que o Juízo de origem, em decisão interlocutória (
IDs
323976895 e 323976896, Páginas 59 a 62), procedeu à inversão do ônus da prova em favor da Recorrente, com fundamento na legislação consumerista. No entanto, o feito não se encerrou conciliatoriamente (ID 323977870, Página 98). O ato contínuo, a Recorrida apresentou Contestação (ID 323977871, Páginas 100 a 182) em que defendeu a inexistência de falha na prestação do serviço e sustentou que a rescisão se deu por desistência unilateral e imotivada da Recorrente, sendo legítima a retenção da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor pago (R$ 170,00 – cento e setenta reais), reiterando a lisura de sua conduta ao promover o depósito judicial do valor incontroverso de R$
1.530,00 (mil, quinhentos e trinta reais), conforme comprovantes anexados (
IDs
323977890 e 323977891, Páginas 217 a 218).

A Recorrente, após impugnar a peça de defesa (ID 323977894, Páginas 221 a 229), viu sua pretensão ser julgada improcedente pela sentença proferida pelo Juízo a quo (
IDs
323977896 e 323977897, Páginas 231 a 238). O fundamento central da rejeição foi a manifesta ausência de comprovação, por parte da Autora, dos fatos constitutivos de seu direito, em conformidade com o preceituado no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformada com o resultado, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 323977900, Páginas 241 a 249), reiterando as teses de falha no dever de informação e cobrança de encargos abusivos, e buscando a reforma do decisum para que fossem acolhidos os pedidos de rescisão do contrato, restituição integral dos R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) e compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em particular, insurgiu-se contra a valoração probatória ao alegar que o documento unilateral em questão (ID 190756918 - citado em seu recurso) comprovaria a cobrança de taxas em montante aproximado de R$ 695,92 (seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos).

A Recorrida ofereceu Contrarrazões (ID 323977904, Páginas 253 a 285), postulando preliminarmente o não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da
dialeticidade
, e, no mérito, a total manutenção da sentença, ressaltando o depósito judicial do valor incontroverso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do Recurso Inominado, porqua
nto preenchidos os pressupostos
de admissibilidade
.

Da Ausência de Falha na Prestação do Serviço e da Natureza da Desistência Contratual

A
análise meritória do recurso, notadamente sob o prisma da relação consumerista, deve contemplar a alegada falha na prestação do serviço por parte da Recorrida, o que inclui a falta de transparência e a alegada cobrança abusiva de encargos. No entanto, após uma detida e meticulosa reapreciação do panorama fático-probatório, vislumbro que os argumentos expendidos pela Recorrente não se sustentam, de forma suficiente, para promover a reforma da respeitável sentença de improcedência proferida na origem.

Rejeito, de maneira peremptória, a tese de falha na prestação de serviço (ID 323977900, Página 248), a qual engloba a equivocada sugestão de que houve a ausência de transparência contratual ou a indicação de procedimentos desnecessários, como a eventual extração de dentes em paciente menor. Em primeiro lugar, consoante se depreende da análise dos autos, a desistência da Recorrente ocorreu de forma unilateral e imotivada, antes da plena execução do plano de tratamento. Em segundo lugar, como consequência direta da desistência, o tratamento não foi concluído, o que impede, por corolário lógico e técnico, a materialização de uma falha na prestação do serviço executado. Em terceiro lugar, em se tratando de procedimentos odontológicos curativos e estéticos, a relação obrigacional é de resultado apenas em alguns pontos, sendo, na maioria das vezes, uma obrigação de meio, a qual exige o emprego da técnica adequada e de diligência profissional. A indicação de um tratamento, mesmo que posteriormente questionado pela paciente ou por terceiros, jamais se traduz automaticamente em falha, exceto se comprovada a imperícia, o que, in
casu
, não ocorreu.

Ademais, no que se refere especificamente à alegada falta de transparência e à recusa na realização do cancelamento, verifica-se que o Juízo de piso, com precisão técnica, concluiu pela ausência de provas idôneas que corroborassem a versão da Recorrente. A Recorrida, em sua defesa, demonstrou que a única retenção aplicada ao contrato particular objeto do litígio foi a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor pago (R$ 1.700,00 - mil e setecentos reais), totalizando R$ 170,00 (cento e setenta reais), a título de cláusula penal pela desistência imotivada (ID 323977871, Páginas 23 a 25). Tal percentual, longe de ser abusivo, afigura-se plenamente razoável e encontra amparo na
jurisprudência pátria, que o considera adequado para compensar o fornecedor pelos custos operacionais e administrativos inerentes ao desfazimento do negócio jurídico. Consequentemente, a alegação de que a clínica obstaculizou o distrato ou exigiu encargos exorbitantes, como os supostos R$ 695,92 (seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos) baseados em documento unilateral (ID 190756918, conforme citado no recurso), afigura-se desprovida de lastro probatório consistente nos autos, o que motiva, com ineditismo e rigor formal, a manutenção da decisão singular.

A Inversão do Ônus Probatório e a Inexigibilidade da Prova Mínima Constitutiva

Reconheço que, houve a inversão do ônus da prova em favor da Recorrente (
IDs
323976895/323976896, Páginas 59 a 62), nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC. Todavia, mister salientar que a inversão do encargo probatório representa uma regra de instrução e julgamento que, sob hipótese alguma, tem o condão de dispensar o consumidor da apresentação de prova mínima dos fatos constitutivos do direito por ele invocado, em conformidade com a regra geral assentada no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Na esteira do entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e que orienta esta Egrégia Turma Recursal, a ausência de lastro probatório idôneo por parte do autor, mesmo em face da inversão, impõe a improcedência do pleito.

Em análise detida dos autos, observo, com clareza, que a Recorrente apenas juntou um excerto de cálculo de taxas unilateral (ID 190756918) para sustentar a alegação de cobrança abusiva, sem, contudo, demonstrar o pagamento efetivo de tais valores ou que a Recorrida tenha formalmente recusado o ressarcimento, conforme o alegado. Ao revés, a boa-fé processual da Recorrida restou patenteada pelo
depósito integral
, nos autos, do valor de R$ 1.530,00 (mil, quinhentos e trinta reais –
IDs
323977890/323977891), que corresponde ao montante pago (R$ 1.700,00 - mil e setecentos reais) subtraído do valor da cláusula penal de apenas R$ 170,00 (cento e setenta reais) (10%).

Por conseguinte, a tese recursal que pugna pela reforma da sentença com base na presunção de veracidade de alegações desprovidas de comprovação mínima, mesmo sob a égide do CDC, carece de alicerce jurídico e prático no contexto processual. A Recorrente
alegou a cobrança de um quantum abusivo, mas a Recorrida, por sua vez, demonstrou a retenção de um valor legal e usualmente aceito, providenciando o depósito do remanescente em juízo. Inexiste qualquer elemento, portanto, que demonstre a cobrança ou a retenção indevida para além do percentual aceitável, o que inviabiliza o acolhimento do pleito de restituição integral e, por consequência, a pretensão indenizatória.

Da Legalidade da Retenção e da Improcedência dos Pedidos de Dano Material e Moral

No que concerne ao pedido de condenação em danos materiais, que buscava a restituição integral dos R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) pagos, e em face da manifesta ausência de comprovação de que o contrato particular tenha sido rescindido por culpa da Recorrida, a retenção do percentual de R$ 170,00 (cento e setenta reais), equivalente a 10% (dez por cento) do valor pago, a título de cláusula penal, afigura-se lídima e adequada. A cláusula penal em litígio tem o propósito de ressarcir o fornecedor pelos custos administrativos e pela frustração do negócio jurídico resultantes da desistência do consumidor, conforme o já demonstrado equilíbrio e razoabilidade inerentes ao ajuste.

Em complemento, o pleito de indenização por danos morais, tampouco encontra ressonância no ordenamento jurídico aplicável ao caso concreto. O dano moral indenizável, de acordo com a jurisprudência maciça, pressupõe a ocorrência de ofensa grave a direitos da personalidade, a qual promova um abalo psíquico que extrapole o âmbito do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. Na presente lide, a situação fática, que se resume à desistência unilateral e à discussão contratual sobre a retenção de uma parcela ínfima do valor já adimplido - seguida pelo depósito judicial do remanescente (R$ 1.530,00 - mil, quinhentos e trinta reais) pela Recorrida -, não possui o condão de configurar dano extrapatrimonial passível de compensação.

Em virtude da ausência de demonstração de ato ilícito por parte da Recorrida e da clara configuração de um mero desacordo comercial, motivado primariamente pela desistência imotivada da Recorrente, a improcedência dos pleitos de danos materiais (restituição integral) e danos morais afigura-se a medida mais equânime e condizente com as provas dos autos. Destarte, reafirmo as conclusões da sentença de primeiro grau, por
encontrarem-se plenamente alinhadas com o entendimento técnico-jurídico que emana desta Turma Recursal em casos análogos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme dispost
o no art. 55 da Lei nº 9.099/95,
permanecendo
suspensa a exigibilidade de tais verbas, consoante o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025